Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713584-37.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO GOMES BARBOSA APELADO: MAPFRE VIDA S/A REPRESENTANTE LEGAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico inexistência de poderes outorgados pela MAPFRE VIDA S/A (apelada) à advogada subscritora das contrarrazões lançadas no ID19908227, Dr.a KATIA MARQUES FERREIRA. Regularize a apelada sua representação processual sob pena de não apreciação das contrarrazões nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora